Tribunal: TJDFT
Processo: 0754792-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO TEXTO LEGAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – PERÍCIA SEM VESTÍGIOS – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
Revisão criminal ajuizada contra acórdão que manteve sentença condenatória pela prática do crime de estupro de vulnerável, com causa de aumento por ascendência sobre a vítima (arts. 217-A e 226, II, do Código Penal). A defesa sustenta que a condenação é contrária ao texto da lei e à evidência dos autos, alegando inexistência de materialidade diante de laudo pericial negativo e insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação contraria o texto legal, considerando a ausência de vestígios periciais; e (ii) analisar se a decisão é contrária à evidência dos autos, diante da alegada fragilidade das provas orais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A revisão criminal é ação autônoma de impugnação, restrita às hipóteses do art. 621 do CPP, não se prestando à reanálise ampla do conjunto probatório.
2. A ausência de vestígios periciais não inviabiliza a condenação por estupro de vulnerável, pois o delito se consuma com qualquer ato libidinoso, independentemente de conjunção carnal, sendo frequente a inexistência de sinais físicos.
3. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como depoimentos harmônicos de familiares e profissionais da rede de proteção.
4. Não se verifica contrariedade manifesta entre a condenação e as provas dos autos, pois a decisão rescindenda está amparada em relatos firmes e circunstanciados, colhidos sob contraditório, em consonância com a orientação consolidada dos tribunais superiores.
DISPOSITIVO E TESE
7. Pedido julgado improcedente.
Tese de julgamento: A revisão criminal fundada em contrariedade à evidência dos autos (art. 621, I, do CPP) não autoriza a reanálise do conjunto probatório que amparou a condenação, sendo cabível apenas quando a decisão rescindenda se divorcia de forma manifesta de todas as provas colhidas, o que não ocorre quando a condenação se baseia na palavra coerente da vítima, corroborada por outros elementos de convicção.
Dispositivos legais citados: Código Penal, arts. 217-A e 226, II; Código de Processo Penal, art. 621, I e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.830.788/PI, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe 04/11/2021. STJ, HC n. 381.108, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21/02/2017. TJDFT, Acórdão 2017604, 0717194-29.2025.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 02/07/2025. TJDFT, Acórdão 2056375, 0721940-37.2025.8.07.0000, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 10/10/2025.